Tribunal: TJDFT
Processo: 0741828-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741828-94.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MODELO ENGENHARIA E COMERCIO DE PREMOLDADOS LTDA EPP - ME AGRAVADO: AZAMBUJA INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME, AZ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, RODRIGO AZAMBUJA, DANDARA SUELEN DAHMER GNOATTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a intimação dos Agravados foi frustrada, pois não foram encontrados nos endereços informados nos autos de origem. O Agravante requer a aplicação do disposto no art. 274 do CPC, sob o argumento de a carta com aviso de recebimento foi enviada para o endereço em que Azambuja Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. foi citada na fase de conhecimento. Ainda indica os endereços dos agravados Dandara Suelen Dahmer Gnoatto e Rodrigo Azambuja, para intimação via AR. De início, tem-se que a empresa Azambuja Indústria e Comércio de Máquinas Ltda, malgrado citada pessoalmente, deixou transcorrer em branco o prazo para apresentar resposta na ação de conhecimento (Id. 42071439, p.18). Lado outro, a intimação na fase de cumprimento de sentença é disciplinada pelo § 2° do art. 513 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. (...) § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246, não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.” Considerando que a ora Agravada foi citada pessoalmente na fase de conhecimento e não constituiu advogado, a intimação na fase de cumprimento de sentença dá-se por meio de carta com aviso de recebimento, como de fato ocorreu. Cumpre ressaltar que é válida a intimação por carta enviada para o endereço constante dos autos quando o devedor mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, nos termos dos artigos 513, § 3°, e 274, parágrafo único, do CPC, in verbis: “Art. 531. (...) § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274.” “Art. 274. (...) Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” Assim, por não ter a Agravada comunicado ao Juízo a mudança de endereço, presume-se válida a intimação realizada ao endereço cadastrado nos autos, mesmo que recusada a entrega da carta com AR. Ante o exposto, dou as empresas Azambuja Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. e AZ Comércio de Máquinas e Equipamentos Ltda. por intimadas (Id. 42478771). Intimem-se os Agravados faltantes no endereço indicado na petição Id. 43491541, para que respondam no prazo de 15 (quinze), caso queiram, na forma do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora